Tribunal: TJSP
Processo: 2389119-25.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL EM FACE DE AUTORIDADE PÚBLICA, PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM, RESISTÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NÃO CONSTATADA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA R. DECISÃO VERGASTADA – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO

Ementa:
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL EM FACE DE AUTORIDADE PÚBLICA, PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM, RESISTÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NÃO CONSTATADA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA R. DECISÃO VERGASTADA – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE – NÃO VERIFICADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.